Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-51.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704596-51.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CITTA RESIDENCE RECORRIDO: ERIK RODRIGO RODRIGUES BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. JUROS MORATÓRIOS. PREVISÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os juros moratórios, são convencionados e estabelecidos pelos próprios condôminos em prol do Condomínio, objetivando, simultaneamente, o desestímulo à inadimplência e a compensação pelo retardamento na quitação da avença. 2. Embora o art. 1.336, § 1o, do Código Civil permita que, em deliberação assemblear dos condôminos, se estabeleça juros moratórios superiores ao percentual de 1% (um por cento) ao mês na convenção de condomínio, consoante jurisprudência uníssona deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de se evitar, inclusive, o desvirtuamento do instituto. 3. Reputa-se abusivo os juros de mora estipulados no percentual de 8% (oito por cento) ao mês. Assim, razoável a limitação do encargo ao percentual de 2% (dois por cento) ao mês, o que corresponde ao dobro da taxa legal, consoante jurisprudência desta Oitava Turma Cível. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, sustentando que é facultado aos condôminos fixarem os juros moratórios em patamar superior a 1% (um por cento), de modo a adequar a taxa ao percentual que melhor atenda às necessidades da coletividade. Defende que, conforme previsto na Convenção Condominial, deve ser aplicado ao valor do débito os juros de mora de 8% (oito por cento) ao mês. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido da abusividade dos juros de mora estipulados no percentual de 8% (oito por cento), decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030